Tribunal: TJES
Processo: 5009240-55.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009240-55.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANDERSON SANTOS DOS REIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE DOSIMETRIA CONTRÁRIA À LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI 11.343/06. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando o redimensionamento da pena-base fixada na condenação proferida nos autos do processo nº 0057433-53.2012.8.08.0030, em que foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.458 dias-multa. O revisionando requer o decote dos vetores negativados (maus antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime), a absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico e a concessão da gratuidade da justiça, esta última já deferida por decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas, a justificar seu redimensionamento em sede de revisão criminal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a absolvição do revisionando quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é admissível para correção de dosimetria manifestamente ilegal, quando a sentença condenatória contrariar texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, conforme autoriza o art. 621, I, do CPP e pacífica jurisprudência do STJ (AREsp 2.466.661/AL).

4. A negativação do vetor dos maus antecedentes com base em condenação por fato posterior ao delito em análise viola o princípio da anterioridade e não se presta a agravar a pena-base.

5. A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para negativar os vetores da conduta social e da personalidade contraria o enunciado da Súmula 444 do STJ, ensejando o respectivo decote.

6. A exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime é indevida quando a quantidade de droga apreendida é inexpressiva (10g de crack e 0,7g de cocaína), não configurando gravidade suficiente para justificar majoração da pena.

7. A não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 se mostra adequada, à luz da jurisprudência vigente à época do trânsito em julgado, que admitia o afastamento da minorante com base em ações penais em curso indicativas de dedicação a atividades criminosas (STJ, AgRg no REsp 1664259/ES).

8. A condenação pelo crime de associação ao tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) deve ser mantida, diante da existência de provas testemunhais e relatórios de inteligência que indicam associação estável e permanente entre o revisionando e terceiro identificado, independentemente da absolvição de corréu, por ausência de identidade de provas (art. 580 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal é cabível para redimensionar pena-base fixada com base em vetores negativados de forma ilegal, em afronta ao art. 59 do Código Penal e à Súmula 444 do STJ.

2. Condenação anterior por fato posterior ao crime revisando não configura maus antecedentes para fins de exasperação da pena.

3. Ações penais em curso não podem agravar a pena-base, mas podem fundamentar, conforme entendimento à época do trânsito em julgado, o afastamento do tráfico privilegiado.

4. A absolvição de corréu não gera automaticamente efeito extensivo quando não demonstrada identidade de provas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 59, 621, I, 580; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 35; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.466.661/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024, DJe 27.12.2024; STJ, HC 300.214/RR, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.02.2017, DJe 17.02.2017; STJ, AgRg no REsp 1664259/ES, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.06.2017, DJe 21.06.2017; STJ, AgRg no HC 758.939/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
VANDERSON SANTOS DOS REIS
(vulgo “Baianinho”), em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 0057433-53.2012.8.08.0030, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.458 dias-multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, o redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas, para que sejam decotados os vetores negativados dos maus antecedentes, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime. Objetiva, também, a absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas. Requer, ainda, a gratuidade da justiça.

Decisão proferida (Id. 14197184) deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Andréa Maria da Silva Rocha) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento da presente ação e, no mérito, pela procedência parcial do pedido, decotando-se a negativação dos vetores relacionados aos antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.”

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
VANDERSON SANTOS DOS REIS
(vulgo “Baianinho”), em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 0057433-53.2012.8.08.0030, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.458 dias-multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, o redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas, para que sejam decotados os vetores negativados dos maus antecedentes, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime. Objetiva, também, a absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas. Requer, ainda, a gratuidade da justiça.

Decisão proferida (Id. 14197184) deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Andréa Maria da Silva Rocha) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento da presente ação e, no mérito, pela procedência parcial do pedido, decontando-se a negativação dos vetores relacionados aos antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.”

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

De forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria, hipótese dos autos.

Nesse sentido, STJ, AREsp. n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

No caso em apreço, o revisionando pretende, inicialmente, o decote dos vetores negativados, maus antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

O magistrado de origem exasperou a pena-base do crime de tráfico de drogas, apontando as aludidas circunstâncias judiciais como negativas, pelos seguintes fundamentos:

O juízo de culpabilidade, como grau de reprovabilidade, é inerente ao próprio crime em questão; o Réu possui maus antecedentes, considerando a condenação transitada em julgado incapaz de gerar reincidência dos autos nº 0000461-29.2013.8.08.0030; a respeito da sua conduta social e personalidade, vejo que a certidão do acusado menciona inúmeros processos relacionados a crimes de natureza grave, assim, vejo que maior reprimenda deve ser dada; quanto aos motivos, são os do lucro fácil, porém próprios da conduta delituosa; as circunstâncias são gravosas, considerando, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, a natureza de uma das drogas apreendidas e o seu elevado potencial lesivo; às consequências são as inerentes ao tipo; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Diante disso e tendo em conta a previsão ínsita no art. 59 do Código Penal, fixo a pena base 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

A despeito da interposição de recurso de apelação pela defesa, este deixou de ser conhecido, por intempestividade, tendo o
decisum
transitado em julgado em 12/12/2017.

Dito isso, n
o tocante aos maus antecedentes, é possível verificar que a ação penal (000461-29.2013.8.08.0030) utilizada para a negativação do aludido vetor refere-se a crime praticado em 15.01.2013, ou seja, posterior ao dos presentes autos, que foi em 06.12.2012.

Assim, não se tratando de fatos anteriores à da data da prática delitiva apurada nestes autos, é descabida a exasperação quanto aos maus antecedentes.

É o que se extrai,
mutatis mutandis
, do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionado, publicado à época do trânsito em julgado da sentença condenatória que ora se busca desconstituir:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO PELOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DECOTADA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "g", DO CP AFASTADA. QUANTUM DE PENA MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL. QUANTIDADE DE PENA QUE OBSTA A SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...).

8. A juntada de certidões de antecedentes expedidas antes da propositura da ação penal sub judice não ilidiu a conclusão da sentença, mantida pelo acórdão ora hostilizado, no sentido de ser o acusado detentor de maus antecedentes. Por certo, embora não se desconheça o teor da Súmula/STJ 444, caso tenha havido trânsito em julgado de decreto condenatório em feitos que já tramitavam quando da propositura da ação penal, por fatos anteriores à data da prática delitiva apurada nos autos, o paciente será portador de maus antecedentes, o que justifica a majoração da pena-base.

(HC n. 300.214/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 17/2/2017).

Do mesmo modo, o incremento da pena-base relativo aos vetores da conduta social e da personalidade está em conflito com o teor do Enunciado de Súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, editado no ano de 2010, segundo o qual “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, o que enseja nos respectivos decotes.

Na mesma ordem de raciocínio, não se justifica a fixação da pena- base acima do mínimo legal, referente ao vetor das circunstâncias do crime, já que foram apreendidos quantia inexpressiva de drogas (10 gramas de crack e 0,7 gramas de cocaína).

Assim, impõe-se o restabelecimento da pena relativa ao tráfico de drogas no mínimo legal.

Passo a nova dosimetria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06
:

Na primeira fase do processo dosimétrico, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e em 500 dias-multa, conforme já mencionado neste voto.

Deixo de aplicar a redução em razão da atenuante da menoridade, em atenção ao Enunciado de Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de inexistirem circunstâncias agravantes.

Inexistindo causa de aumento de pena e não sendo aplicado o vetor do tráfico privilegiado, e nenhuma outra causa de diminuição, torna a referida pena de 05 anos de reclusão e em 500 dias-multa, em definitiva.

Devo consignar que não se aplica a causa de diminuição de pena estabelecida no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Explico.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, à época do trânsito em julgado da sentença condenatória, autorizava afastar a benesse em razão da existência de ações penais em curso, por revelar dedicação a atividades criminosas.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS . TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE . MATÉRIA PACIFICA. 1. É inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, pois é vedado à parte inovar quando da interposição de agravo regimental ou de embargos de declaração. 2 . Este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a existência de processos em curso, conquanto não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes (Súmula 444/STJ), permite a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas, constituindo fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1664259 ES 2017/0077216-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2017).

Importante destacar que a alteração da jurisprudência daquela Corte, no Tema 1.139, fixado em 08.08.2022, não tem o condão de alterar o entendimento firmado em condenações anteriores transitadas em julgado, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - In casu, a condenação do paciente transitou em julgado em 08/05/2019, tendo sido a não aplicação da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06 fundada na existência de uma ação penal em curso contra o paciente por tráfico de entorpecentes, sem condenação definitiva.

III - Consoante entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que"é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006". Precedentes. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Ademais, não vejo razão para alterar a condenação relativa ao crime de associação ao tráfico (art. 35 da lei n. 11.343/06).

Infere-se dos autos que o revisionando estava associado à figura de José Carlos Gomes, vulgo “Gordinho”, ambos apontados pela testemunha PMES Bruno Teixeira Ferrari, como responsáveis pela prática do tráfico de drogas na região do córrego Salvador, em Sooretama, dizendo a aludida testemunha, ouvida em juízo, ainda, que, em razão de tal fato, houve a intensificação do patrulhamento da localidade pela guarnição.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pelo PCES Fábio Lima Barbosa, conforme se depreende do excerto abaixo:

(...) Que em relatórios de inteligência apontam sempre o conluio entre os denunciados WANDERSON e JOSÉ CARLOS; Que o crime mais comum do envolvimento entre Wanderson e José Carlos é o tráfico de drogas, homicídio e aliciamento de menor para o tráfico: Que tem conhecimento de que o irmão de José Carlos foi preso, mas não sabe dizer por qual crime; Que tem conhecimento que José Carlos e Wanderson são traficantes de droga;

Além dos demais elementos constantes nos autos, é possível constatar a associação estável entre o revisionando e o corréu José Carlos, apta a justificar a manutenção da condenação pelo delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Por outro lado, a absolvição do corréu Valdeci Pereira dos Santos, em sede recursal, quanto ao referido crime, conforme documento juntado pelo revisionando no Id. 14191339, não enseja, por si só, a aplicação automática do efeito extensivo previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal, uma vez que as provas constantes dos autos demonstram a associação para o tráfico entre o revisionando e o corréu José Carlos.

Em outras palavras, a absolvição de corréu não gera automaticamente efeito extensivo quando não demonstrada identidade de provas.

Assim, mantida a absolvição do revisionando no crime de associação ao tráfico, e, ao proceder o concurso material, fixo a pena definitiva em 10 anos de reclusão e 1208 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial fechado, em razão da impossibilidade de aplicação segura da detração penal, nestes autos, consignando, na oportunidade, a possibilidade de ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, consoante o disposto no art. 66 , III, “c”, da LEP.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional, para redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas, fixando a pena definitiva do revisionando, após proceder o concurso material com o crime de associação ao tráfico, em 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.208 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR PARCIALMENTE A REVISÃO CRIMINAL.